Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738276-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARILDO DE OLIVEIRA. Intimado nos termos do art. 10 do CPC, o agravante sustentou o cabimento do recurso. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza, dentre outras hipóteses, que o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento proposta pelo agravante, em que houve o indeferimento do pedido de citação do réu por edital, do seguinte teor: “Indefiro o pedido de citação editalícia, porquanto a referida medida não se mostra, por ora, adequada ao presente feito, ante a ausência de indícios suficientes de que a contraparte se encontre em local incerto e desconhecido. Os Avisos de Recebimento, juntados em ID 38527079 e ID 37762398, trariam a informação de que o réu esteve ausente nas três tentativas de efetivação da medida. Imprescindível, portanto, sob pena de se incorrer em nulidade absoluta, a realização da citação por mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, diligência que, no caso específico dos autos, deve ser objeto de carta precatória. Assim, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê andamento ao feito, a fim de viabilizar a citação pessoal do réu, mediante carta precatória, devendo, para tanto, comprovar o recolhimento das custas, perante o Juízo a ser deprecado, e apresentar, em arquivo único (PDF), as peças que instruirão a deprecata.” Como visto, a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, e nem há motivo para mitigar a regra, conforme decidido no REsp. 1704520/MT, pois inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, até mesmo porque não se verifica a presença de prejuízo. Ademais, o recurso é manifestamente improcedente, porquanto a citação por edital é medida excepcional, somente admissível, dentre outras hipóteses, quando esgotadas as diligências para localizar o réu. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PUBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DAS EXECUTADAS. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. DECISAO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcional, sendo cabível somente quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando se encontrar em lugar ignorado ou inacessível, ou ainda nas hipóteses previstas em lei (art. 256, CPC). 2. Reconhece-se a nulidade da citação por edital se demonstrado que ainda havia endereços a serem diligenciados à localização do executado. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1375368, 07154677420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator